Tribunal: STF
Processo: RMS 31025
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito administrativo. 4. A jurisprudência desta Corte não admite recurso ordinário em mandado de segurança interposto diretamente de decisão monocrática do relator do mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça. 5. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.